Tribunal: TJDFT
Processo: 0012481-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012481-98.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E GESTÃO PATRIMONIAL LTDA RECORRIDO: HOSPITAL CAPITAL BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PERÍCIA. CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. VALOR DE MERCADO DO ALUGUEL. PROVA TÉCNICA. PARÂMETROS CIENTÍFICOS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. Atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil, a sentença que examina as alegações das partes e valora as provas que interessam à resolução do mérito da demanda. II. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão. III. Não se ressente de irregularidade perícia realizada por profissional que atende à qualificação técnica exigida pelo artigo 465, caput, do Código de Processo Civil, seguiu o procedimento legal e o laudo respectivo contém os requisitos formais e substanciais do artigo 473 do mesmo diploma processual. IV. Deve ser mantida a sentença que define o aluguel em conformidade com prova pericial isenta de qualquer vício formal ou substancial. V. Se o aluguel arbitrado na sentença se distancia significativamente do valor pretendido pelo autor e também do pleito do réu de improcedência da revisional, resta caracterizada a sucumbência recíproca que impõe a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 86, caput , do Código de Processo Civil. VI. Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso do Réu desprovido. A recorrente aponta violação aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 331, e 333, inciso I, todos do CPC, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, asseverando que a condenação aos ônus da sucumbência deve ser imposta integralmente à parte recorrida, ao argumento de que o pedido para elevar o valor da locação foi acolhido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 369, 331, e 333, inciso I, todos do CPC, pois a recorrente não indicou as razões pelas quais teriam sido violados os aludidos dispositivos legais, atraindo, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade ao artigo 86 do Estatuto Processual vigente, uma vez que “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.946.105/MA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A017